Tribunal: TJMT
Processo: 1001071-62.2022.8.11.0100
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001071-62.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRASCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 32.301.892/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ADAO SANTOS CARDOSO - CPF: 488.799.831-72 (RECORRENTE), KEZIO MAXIMIANO LIMA - ME - CNPJ: 11.417.133/0001-84 (RECORRIDO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), KEZIO MAXIMIANO LIMA - CPF: 689.453.101-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001071-62.2022.8.11.0100

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Brasnorte

Recorrente:
Brascom Comércio de Combustíveis Ltda.

Recorrido:
Kezio Maximiano Lima – ME e Kezio Maximiano Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 a 23/06/2023

Ordem da pauta
: 306

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO - PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– DISCUSSÃO DA “
CAUSA DEBENDI
” -

SENTENÇA REFORMADA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando
da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo
requerente
ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção das provas
requeridas e necessárias ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

Contrarrazões no id. 163402161.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O objeto do presente recurso refere-se acerca da análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento.

Da análise dos autos, observo que a parte autora requereu expressamente a instrução do feito por meio da produção de provas orais, pleito que fora negado pelo juízo de origem.

A sentença de improcedência, porém, consignou justamente que inexiste qualquer demonstração de que o demandado era, de fato, avalista da dívida discutida nesta demanda, não demonstrando a
causa debendi
.

É certo que, considerando as alegações expostas na exordial, de que os demandados são avalistas da dívida, a produção probatória documental pode ser prejudicada, mas nada obsta que a parte procure supri-la com a oitiva de testemunhas, cujo depoimento poderá ser valorado pelo magistrado sentenciante conforme seu livre convencimento.

Por isso, no caso destes autos, entendo que a matéria envolve considerável ponderação de fatos, de forma que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, quando há substratos probatórios necessários à verificação do direito postulado pela parte.

Verifica-se, assim, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

Nesse sentido, há precedente desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DA
CAUSA

DEBENDI
– ARTIGO 62 DA LEI N. 7.357/85 – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de ação de cobrança, prevista no artigo 62 da Lei n. 7.357/1985, é imprescindível a demonstração da
causa

debendi
, tendo em vista que o cheque já perdeu sua natureza cambial, além de que a norma é clara ao afirmar que a ação deve ser fundada na relação causal. 2. No caso, verifica-se a ocorrência de
cerceamento
de
defesa
em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória requerida pelo recorrente na contestação. Preliminar acolhida. 3. Sentença
desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000206-38.2019.8.11.0102, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 01/12/2022).

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da parte autora, comportando a nulidade da sentença.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023